Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-87.2014.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÃNCIA. PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PRESENÃA DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REDEQUAÃÃO DO REGIME DE PENA - DETRATAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisÃμes dos acusados, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. O entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial majoritÃ¡rio Ã© no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do CÃ3digo de Processo Penal nÃ£o possuem carÃ¡ter cogente, e sim carÃ¡ter de recomendaÃ§Ã£o, razÃ£o por que o eventual nÃ£o atendimento estrito de seus ditames nÃ£o tem o condÃ£o de gerar a nulidade da prova. No caso, a vÃtima reconheceu o apelante em juÃzo conforme verifico Ã fl. 56 do autos, sendo corroborado pelas testemunhas em juÃzo3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.4. O JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal Ã© o Ã3rgÃ£o com mais subsÃdios para realizar a detraÃ§Ã£o da pena, com a consequente modificaÃ§Ã£o do regime inicial, sobretudo porque terÃ¡ melhores condiÃ§Ãμes de averiguar o tempo exato de pena jÃ¡ cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal. Precedentes.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000726-87.2014.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL (VARA ÚNICA)
APELANTE: MACIEL DE FREITAS PEREIRA (Graziela Paro Caponi - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. REDEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA - DETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisões dos acusados, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, a vítima reconheceu o apelante em juízo conforme verifico à fl. 56 do autos, sendo corroborado pelas testemunhas em juízo
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MACIEL DE FREITAS PEREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 09/01/2014, por volta das 03h00, a vítima JANDIRA REBELO DA COSTA teve a sua residência invadida por três indivíduos, que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram três notebooks, um Ipad, uma câmara digital marca Sony,, um tablete marca Samsung, cinco relógios de pulso, marca tecnos, dois cordões de ouro 18k, duas pulseira de ouro com o nome da vítima, uma pulseira de ouro com o nome da filha, uma pulseira com o nome da neta, doze anéis de ouro, vários pingentes de ouro, pepita de ouro, um relógio de pulso de ouro, cinco aparelhos celulares, e, aproximadamente, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Consta da peça inicial, que a vítima Jandielly, reconheceu os nacionais Abimael Ferreira do Carmo e Maciel de Freitas Pereira como dois dos três assaltantes que invadiram sua casa, bem como policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que os meliantes estariam fazendo a divisão da
res furtiva
no KM 02 da estrada Portel/Tucurui, e que ao chegarem ao local encontraram apenas parte dos bens roubados, sem a presença dos acusados, que haviam fugido do local.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
ABIMAEL FERREIRA DO CARMO
e
MACIEL DE FREITAS PEREIRA
pela prática delitiva previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

O réu Abimael Ferreira do Carmo teve extinta sua punibilidade pela sua morte, conforme decisão exarada à fl. 41 dos autos.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado Maciel de Freitas Pereira nas penas ao norte delineada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o recorrente interpôs apelação penal, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal,

Em suas razões recursais o recorrente pleiteia:
I)

Pela absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria. ante a ausência de reconhecimento pessoal;
II)

Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal;
III)

Por fim, pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena. - detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas redimensionar a pena base para seu mínimo legal.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL

De saída, a defesa pede a absolvição do apelante em face do crime de roubo, ante a ausência de reconhecimento formal do recorrente alegando ser imprescindível a necessidade de que sejam integralmente observados os referenciais determinados no art. 226, do Código de Processo Penal.

In casu
, verifico que o recorrente negou qualquer participação no evento delituoso, argumento este que restou isolado nos autos. A própria vítima reconheceu o apelante como um dos autores do delito em juízo, haja vista que Maciel se encontrava com o rosto descoberto quando invadiu o quarto da vítima Jandiely Costa de Medeiros juntamente com os demais meliantes, o que foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado Maciel Freitas Ferreira.

O policial militar Félix da Silva Lima retificou em juízo suas declarações que deu em sede de Inquérito Policial, afirmando que, tanto Maciel como seu comparsa Abimael, já falecido, eram contumazes em realizar assaltos na cidade.

Por sua vez o policial militar José Armando Reis da Costa, confirmou que estava realizando diligências sobre o referido assalto, ocasião em que chegaram ao local onde o acusado se encontrava, tendo nessa ocasião, o apelante e seu comparsa se evadido do local, deixando ainda, alguns objetos subtraídos das vítimas.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
(...)
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhe retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Data de publicação: 28/08/2014).

Corroborando as declarações das testemunhas em juízo, a vítima Jandiely Costa de Medeiros, afirmou em juízo que foi surpreendida em seu quarto por três assaltantes, e, que o recorrente Maciel Ferreira era um dos assaltantes, uma vez que o reconheceu por estar sem qualquer proteção no rosto, o que viabilizou seu reconhecimento.

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos. Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados pelos policiais em juízo se mostrado harmônicos e coerentes, guardando plena consonância com os depoimentos das vítimas, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva ao apelante, descrevendo de forma coerente os fatos.

Nessa esteira, constato que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como caso.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, verifica-se que a vítima Jandielly Costa de Medeiros reconheceu com precisão MACIEL DE FREITAS PEREIRA como sendo um dos autores do delito.

Nesses termos, afasto a pretendida absolvição.
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O magistrado ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente as circunstâncias do crime, afirmando que os valores subtraídos e o
modus operandi
do acusado e seus comparsas atentam contra a paz social da comunidade de Portel.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...)
Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante e seus comparsas praticaram o delito durante a madrugada, ocasião em que as vítimas dormiam no imóvel, onde renderam primeiro a vítima Jandielly e logo depois, sua mãe Jandira, que dormia em outro quarto do imóvel, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente uma circunstância judicial, fixou escorreitamente a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Neste diapasão, mantenho a análise
desfavorável das circunstâncias do crime
, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.
DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DETRATAÇÃO.

Resta inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

Nesse sentido:
¿(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)
¿(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018)
DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM